Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-76.2024.8.11.0020
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001767-76.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANICE LUIZA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 079.437.501-44 (APELANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

A parte apelante sustenta a inocorrência da prescrição, sob o fundamento de que o termo inicial deve ser contado a partir da ciência inequívoca da lesão, ocorrida somente após obtenção de extratos e elaboração de laudo contábil em 2024, conforme interpretação do Tema 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança de diferenças em conta vinculada ao PASEP deve ter como termo inicial a data do saque integral ou a data da obtenção de extratos e elaboração de laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques ou ausência de correção em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

4.

A contagem do prazo prescricional tem início no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca do dano, o que ocorre na data do saque integral dos valores depositados.

5.

No caso concreto, a parte autora efetuou o saque integral da conta vinculada ao PASEP em 04/03/2004, momento em que teve conhecimento dos valores recebidos, sendo este o marco inicial da prescrição.

6.

A tese de que a ciência do desfalque só ocorreu em 2024 com a obtenção de extratos não encontra respaldo nos autos nem na jurisprudência consolidada, uma vez que a ciência do valor recebido no saque caracteriza o início da contagem do prazo.

7.

Transcorridos mais de vinte anos entre o saque e o ajuizamento da ação (06/09/2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de diferenças em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência inequívoca do valor recebido e da eventual lesão.

3.

A obtenção posterior de extratos ou elaboração de laudo contábil não altera o marco inicial da prescrição, que permanece fixado no momento do saque.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EVANICE LUIZA DE OLIVEIRA LIMA contra sentença proferida na “Ação de Cobrança de Diferenças de Correção de Conta PASEP”, ajuizada pela própria parte recorrente em face de BANCO DO BRASIL S.A., que tramita perante a 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia - MT.

O magistrado a quo, em sentença reconheceu a prescrição da pretensão da autora e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (ID. 168596237).

A apelante, em suas razões sustenta a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deve observar o princípio da actio nata, sendo contado somente a partir do momento em que a parte teve ciência inequívoca da violação do direito, o que no caso ocorreu apenas com o fornecimento dos extratos e posterior elaboração de laudo contábil, em 02/09/2024.

Invoca, para tanto, a orientação firmada no Tema 1.150 do STJ, segundo a qual a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data da ciência do desfalque.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o reconhecimento da tempestividade da ação, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas ID.273176404.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da ora Apelante.

A parte autora, ora apelante, ajuizou a presente ação em
06/09/2024
, objetivando a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de desfalques e ausência de correção de valores em sua conta vinculada ao PASEP.

Ocorre que, conforme consta nos autos, a apelante efetuou o saque integral de sua conta vinculada ao PASEP em
04/03/2004
(ID
273176377
), ocasião em que já teve conhecimento do valor que reputa inferior ao devido.

É justamente esse o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento pacificado no
Tema 1.150 do STJ
, que aplicou a
teoria da actio nata
para fixar como marco a
ciência do dano
, que se dá no momento do saque.

A jurisprudência desta Câmara de Direito Privado caminha no mesmo sentido do STJ, quanto ao termo inicial da prescrição, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO PELA PARTE AUTORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).
2. O termo inicial da prescrição é a data em que a parte autora tomou ciência, comprovadamente, do saldo da conta vinculada ao PASEP, que no caso em tela, ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos
. 3 (omissis).4 - Recurso desprovido.(N.U 1001703-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS VALORES ENCONTRADOS NA CONTA PASEP NA DATA DO SAQUE DISPONÍVEL PRESCRIÇÃO EFETIVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques.
Conforme Tese Vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150), verificando, no caso, que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep (31/10/1991) e o ajuizamento da demanda (14/07/2022), impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso de prazo.
(N.U 1026151-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Decorridos mais de
20 anos
entre o saque e o ajuizamento da ação, não há como afastar a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

A tese de que o prazo só se iniciou com a recente obtenção de extrato e elaboração de laudo contábil não encontra respaldo nos autos nem na jurisprudência dominante, que considera contraditório e contrário à boa-fé objetiva alegar desconhecimento do valor sacado após tantos anos.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando a suspensão de exigibilidade imposta pela gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025